Tribunal: STF
Processo: ARE 1439068
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. ESTADO DE SANTA CATARINA. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE ITCMD DE BEM IMÓVEL (APARTAMENTO E DUAS VAGAS DE GARAGEM), EM RAZÃO DE MEAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA ACIONANTE. PRELIMINAR DO RECURSO. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DEFERIMENTO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR DO BEM NÃO ULTRAPASSA A COTA DE 50% SOBRE OS BENS ADQUIRIDOS ONEROSAMENTE NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL, UMA VEZ QUE, SENDO DETENTORA DE PATRIMÔNIO AVALIADO EM R$ 980.000,00, ABRIU MÃO DA CONDIÇÃO DE HERDEIRA PARA FICAR APENAS COM O APARTAMENTO EM QUE VIVIA COM O DE CUJOS, NO VALOR DE R$650.000,00. NÃO ACOLHIMENTO. HERANÇA QUE CONSTITUI UMA UNIVERSALIDADE DE DIREITO. POSSE DE METADE DOS BENS DO DE CUJUS QUE SE TRANSMITE AOS HERDEIROS, IMEDIATAMENTE, NA DATA DO SEU FALECIMENTO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.784, DO CÓDIGO CIVIL. PRINCÍPIO DA SAISINE. HERDEIROS, PORTANTO, QUE POSSUEM DIREITO À COTA DE 50% DE TODO O PATRIMÔNIO E QUE, PRIMEIRAMENTE, RECEBEM SEUS QUINHÕES PARA QUE HAJA POSTERIOR ACORDO DE DIVISÃO. FATO GERADOR. TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO ITCMD. CESSÃO DE METADE DOS DIREITOS CREDITÓRIOS E DO SALDO EM CONTA-CORRENTE EM ACORDO DE COMPENSAÇÃO DE BENS, ADEMAIS, QUE NÃO DESINCUMBE A AUTORA DO PAGAMENTO DO ITCMD REFERENTE AO VALOR DE 50% DOS BENS IMÓVEIS EM QUESTÃO, UMA VEZ QUE O QUINHÃO RESTANTE DOS MESMOS CONSTITUI SUA MEAÇÃO. PRECEDENTE DO TJSC: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. RECURSO DA INVENTARIANTE. DETERMINAÇÃO PARA PAGAMENTO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCMD) SOBRE A TOTALIDADE DOS IMÓVEIS INVENTARIADOS. ALEGAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO SOBRE A MEAÇÃO DA VIÚVA. RECOLHIMENTO IMPONÍVEL APENAS SOBRE O QUINHÃO DOS HERDEIROS, CORRESPONDENTE A CINQUENTA POR CENTO DOS BENS. MEAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM HERANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. "NÃO SE APLICA IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO - ITCMD NOS BENS PERTENCENTES À VIÚVA MEEIRA, POIS ELA NÃO É HERDEIRA, INCIDINDO O IMPOSTO SOMENTE SOBRE A MEAÇÃO PARTILHÁVEL. PRECEDENTES DO STJ." (AGRG NO RESP N. 821904/DF, REL. MIN. HERMAN BENJAMIN, J. EM 03.09.2009). (TJSC, AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2012.072058-7, DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, REL. GERSON CHEREM II, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO CIVIL, J. 12-02-2015). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. SÚMULA DE JULGAMENTO QUE SERVE COMO ACÓRDÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.99/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 226, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. ICMS. ISS. Base de cálculo. IRPJ. CSLL. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE nº 1.194.433-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/3/20).



    Recurso extraordinário com agravo. ITBI. Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITBI fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.122.122-Ausência de RG, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/5/18).



    Recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula nº 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula nº 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITCMD fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.162.883-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/11/18).



    Recurso extraordinário. Tributário. Créditos presumidos de ICMS. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral. (RE nº 1.052.277-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/8/17)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente